Tribunal: STF
Processo: RHC 241018
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Falta grave. Furto no âmbito do trabalho externo. Não cumprimento dos deveres relacionados à execução do trabalho, das tarefas e ordens recebidas. Princípio da insignificância. Não incidência. Decisão fundamentada. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Flaviano Oliveira dos Reis contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 873.695/ES (evento 39).



    O Recorrente cumpre pena de 15 (quinze) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, do Código Penal (Processos nº 0025978-16.2016.8.08.0035 e nº 0027493.81.2019.8.08.0035).



    No curso da execução penal, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES reconheceu a prática de falta grave pelo Recorrente, nos termos dos arts. 50, VI, c/c 39, II, ambos da Lei 7.210/1984, com determinação de regressão de regime e alteração do marco do lapso temporal para novos benefícios. 



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de afastamento da falta grave imputada ao Recorrente. Aduz que o crime doloso cometido pelo paciente no curso da execução penal, utilizado como fundamento para a imputação da falta grave, deve ser examinado sob as balizas do princípio da insignificância para que seja reconhecida a atipicidade material de sua conduta. Assevera a viabilidade de absolvição da falta grave dado o furto de duas barras de chocolate e cinco pacotes de tempero. Requer, em medida liminar, a suspensão imediata dos efeitos da decisão que reconheceu a falta grave. No mérito, pugna pela absolvição do Recorrente quanto à prática de falta grave (evento 48). 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. FALTA GRAVE. FURTO DE 2 BARRAS DE CHOCOLATE E DE 5 PACOTES DE TEMPERO DURANTE A EXECUÇÃO DE TRABALHO EXTERNO, NA EMPRESA EXTRABOM. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. APLICÁVEL, TAMBÉM, A FALTA GRAVE PREVISTA NO ART. 50, VI, C/C ART. 39, v, DA LEP. RECURSO IMPROVIDO. 



    1- No caso, conforme apurado em PAD 355/2022, o executado incorreu em falta grave, tipificada no art. 52, da LEP, por ter furtado duas barras de chocolate Arcor e 05 pacotes de temperos Sazon, contra a empresa EXTRABOM. 



    2- Ainda que exista uma ação penal contra o apenado e ele tenha sido absolvido, em razão do princípio da insignificância, não poderia ele ser aplicado ao presente caso, uma vez que a jurisprudência desta Corte segue no sentido de que a vinculação entre as esferas administrativa e judicial somente ocorre quando o executado é absolvido em dois casos - negativa de autoria ou a inexistência do fato. 



    3- Como cediço, é "pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as instâncias penal, civil e administrativa são independentes e autônomas entre si. Em razão disso, a repercussão da absolvição criminal nas instâncias civil e administrativa somente ocorre quando a sentença, proferida no Juízo criminal, nega a existência do fato ou afasta a sua autoria" [...] (AgInt no REsp n. 1.896.757/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 15/12/2023.). 



    4- De todo modo, o executado incorreu em falta grave, por desrespeito às normas do trabalho, conforme art. 50, VI, c/c art. 39, V: Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei. [...] Art. 39. Constituem deveres do condenado: [...] V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas. 



    5- Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ao reconhecer a prática da falta grave, o magistrado de primeiro grau assentou que “No caso em questão não foi instaurado processo criminal para apurar os fatos, nesse sentido, não é possível imputar ao reeducando o disposto no art. 52 da LEP. Em que pese o apenado não ser enquadrado no art. 52 da LEP, o reeducando descumpriu o disposto no art. 50, VI c/c art. 39, II, ambos da LEP”. Nesse aspecto, o Juízo da Execução fundamentou que “a conduta do reeducando configura ato de improbidade... que resulta em imediato prejuízo ao empregador torna legitima a dispensa por justa causa. No caso do reeducando, na esteira da promoção ministerial, a atitude do apenado demonstra claramente que o referido não está ressocializado, uma vez que demonstrou que não possui senso de responsabilidade e que continua inclinado a práticas criminosas e à desobediência às regras do trabalho externo. Entendo que as justificativas apresentadas não merecem guarida, uma vez que restou evidenciada a prática da falta disciplinar prevista no artigo 50, inc. VI, da LEP, vez que, comete falta grave o condenado que inobservar os deveres previstos no art. 39, inc. V, da LEP, que diz: execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas” (evento 4).



    O Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo em execução, registrou que “No que se refere à alegada desproporcionalidade da sanção, sustentada pelo critério da ofensividade e pelo princípio da insignificância, vislumbro que, apesar da ínfima lesão patrimonial à empresa vítima – hipótese que poderia ventilar a ausência de tipicidade material, no âmbito do Direito Penal – o bem jurídico tutelado, na seara da Execução Penal, reveste-se de tratamento diferenciado, porquanto deve-se analisar se a conduta do reeducando revela indisciplina ou insubordinação que evidencia, consequentemente, falha em sua ressocialização. Portanto, discute-se não a tipicidade ou atipicidade material da conduta do apenado, mas seu comportamento frente ao regime de execução, que exige disciplina e obediência à ordem, caso em que, se violadas, impõe-se a correspondente sanção prevista na Lei nº 7.210/84. Assim, não há que se falar em incidência do princípio da insignificância no caso em apreço, tendo em vista que a referida lei, em seu art. 50, VI, é clara ao afirmar que constitui falta grave o condenado que não cumprir os deveres previstos no art. 39, inciso V, quais sejam, a execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas” (evento 5). 



    Por seu turno, enfatizou o Superior Tribunal de Justiça que “Segundo o Juiz singular, não foi instaurado processo criminal para apurar os fatos (e-STJ, fl. 14). De fato, em consulta ao site do Tribunal, 1ª instância, não encontrei qualquer processo ativo em nome do executado. Ainda assim, contudo, segundo a LEP, basta que a conduta seja prevista como crime doloso (furto), para que seja configurada a falta grave (...) E mesmo que houvesse uma ação penal contra o apenado e ele tivesse sido absolvido, em razão do princípio da insignificância, não poderia ele ser aplicado ao presente caso, uma vez que a jurisprudência desta Corte segue no sentido de que a vinculação entre as esferas administrativa e judicial somente ocorre quando o executado é absolvido em dois casos - negativa de autoria ou a inexistência do fato (...)”. A Corte Superior ainda concluiu que “o executado incorreu em falta grave, por desrespeito às normas do trabalho, conforme art. 50, VI, c/c art. 39, V” (evento 39). 



    Conforme assentado pelas instâncias anteriores, o Recorrente teve contra si reconhecida a prática de falta grave com fundamento no art. 50, VI, combinado com art. 39, V, da Lei de Execuções Penais - “comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: ... inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei” e “constituem deveres do condenado: ...execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas” -, porquanto no desenvolvimento do trabalho externo subtraiu para si bens do estabelecimento comercial de seu empregador. 



    Cabe ressaltar que o bem o jurídico tutelado é consubstanciado pela demonstração de responsabilidade e de obediência às regras do trabalho no curso da execução penal, não podendo a imposição de penalidade ante à violação de tais deveres ser revista em sede de habeas corpus. Nessa senda:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...” (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).



    2. A falta grave foi homologada com base em dados objetivos da causa. Conforme destacou o Superior Tribunal de Justiça, “[d]a análise dos autos, verifica-se que o agravante incorreu desobediência, conduta a qual, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, consiste em falta grave, nos termos do art. 50, VI, c. c. o 39, II e V, ambos da LEP”.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 216.525 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 31/8/2022).



    De outro lado, a falta grave sequer foi debatida pelas instâncias anteriores sob a ótica do cometimento de novo delito, o que afasta, por si só, a incidência do art. 52 da LEP - “a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave”- e a tese defensiva de aplicação do princípio da insignificância.



    De todo modo, para acolher a insurgência defensiva, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido: “Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 209.450 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.4.2022). Nessa mesma linha: “a adoção de entendimento diverso do manifestado pelas instâncias antecedentes, com a pretendida absolvição da falta grave, demandaria análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência vedada na via estreita do habeas corpus” (HC 207.228 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    Por fim, em consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), verifico que o Juiz da Execução, no âmbito do Processo 0014165-07.2007.8.08.0035, em 01.4.2024, deferiu a progressão ao regime semiaberto e, no dia 23.4.2024, concedeu benefício do livramento condicional ao ora Recorrente, com a respectiva expedição de alvará de soltura. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator